Tribunal: TJDFT
Processo: 0737099-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737099-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente ITAÚ UNIBANCO S. A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 244423208 na origem) nos autos do processo no 0017701-77.2015.8.07.0001 (ação de execução de título extrajudicial), ajuizada contra os Executados ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., que indeferiu o pedido de pesquisa ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional (CCS), referente ao Executado AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR. Verifica-se que no processo de origem foi proferida sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com fundamento no arts. 487, inciso II, 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Portanto, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes, para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador